Tribunal: TJDFT
Processo: 0754169-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0754169-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA DE NORONHA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme artigo 373, 1o, c.c artigo 938, §3o, do CPC, em razão da facilidade de obtenção da prova pelo ente público, intime-se o Distrito Federal para que esclareça se os Números 06/2006, 02/2007 e 03/2012 no ID 59321135 (pág. 2) dizem respeito a prévios requerimentos administrativos realizados pela recorrente, trazendo os Processos Administrativos relacionados, se existentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a informação não for fornecida tempestivamente, será entendido que houve prévio pedido administrativo pela Recorrente. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora